Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, os Autores apresentaram declaração de hipossuficiência, certidões de nascimento dos filhos, contra cheque e extratos bancários do segundo autor, Igor dos Santos Sabino. Infere-se dos documentos que o segundo Autor percebe a remuneração mensal bruta de R$ 25.852,24 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e líquida de R$ 9.694,98 (nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). Embora a remuneração do segundo autor seja superior à média salarial da população brasileira, verifica-se que ele se encontra em situação de superendividamento, pois grande parte do que recebe está comprometida com empréstimos, o que, por si só, demonstra que o pagamento das despesas do processo prejudicará o seu sustento e de sua família. A primeira autora, por sua vez, não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e despesas ordinárias. A mera apresentação de certidão de nascimento dos filhos não comprova a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. Ressalto que, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC, o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo ao litisconsorte, devendo todas as partes comprovarem hipossuficiência a fim de fazer jus ao benefício. Assim, sem a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não há razão para conceder gratuidade de justiça à primeira autora. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça tão somente ao segundo Autor. Intime-se a primeira autora, Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino para que, em cinco dias, recolha o depósito previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, bem como as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da inicial em relação a ela. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora